Tribunal: STJ
Processo: 0006533-39.1998.8.18.0140
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1509025 - PI (2015/0004680-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PAULO DELFINO FONSECA GUIMARÃES
ADVOGADOS
: LEONARDO CERQUEIRA E CARVALHO - PI003844
VICENTE CASTOR DE ARAÚJO FILHO - PI004487B
VICENTE DE PAULO DE MOURA VIANA E OUTRO(S) -
DF034318
AGRAVADO
: JOSÉ EDMILSON SOARES DE ARAÚJO
ADVOGADOS
: LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO - PI004071
ANA JOANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PI010264
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
CAUSADO
POR
MENOR.
RESPONSABILIDADE DOS PAIS. FATO DE OUTREM. DEVER DE CUIDADO
GERAL. INDEPENDENTE DE PROXIMIDADE FÍSICA. ART. 932, I, DO CÓDIGO
CIVIL.
1. A responsabilidade dos pais por ato ilícito praticado pelos filhos menores é objetiva e
seu fundamento é o dever objetivo de guarda e vigilância legalmente imposto aos pais.
2. Mesmo que sob a égide do Código Civil de 1916, os pais são responsáveis pelos
atos ilícitos praticados por seus filhos menores, independentemente de quem detinha a
guarda à época do evento danoso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/08/2025
01/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50115871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/09/2025 13:33:44
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: db765dab-4035-4969-91b6-2450a6619670

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1509025 - PI (2015/0004680-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PAULO DELFINO FONSECA GUIMARÃES
ADVOGADOS
: LEONARDO CERQUEIRA E CARVALHO - PI003844
VICENTE CASTOR DE ARAÚJO FILHO - PI004487B
VICENTE DE PAULO DE MOURA VIANA E OUTRO(S) -
DF034318
AGRAVADO
: JOSÉ EDMILSON SOARES DE ARAÚJO
ADVOGADOS
: LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO - PI004071
ANA JOANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PI010264
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
CAUSADO
POR
MENOR.
RESPONSABILIDADE DOS PAIS. FATO DE OUTREM. DEVER DE CUIDADO
GERAL. INDEPENDENTE DE PROXIMIDADE FÍSICA. ART. 932, I, DO CÓDIGO
CIVIL.
1. A responsabilidade dos pais por ato ilícito praticado pelos filhos menores é objetiva e
seu fundamento é o dever objetivo de guarda e vigilância legalmente imposto aos pais.
2. Mesmo que sob a égide do Código Civil de 1916, os pais são responsáveis pelos
atos ilícitos praticados por seus filhos menores, independentemente de quem detinha a
guarda à época do evento danoso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO DELFINO FONSECA
GUIMARÃES contra a decisão de fls. 721/724, de minha lavra, que negou provimento
a seu recurso especial, por meio do qual o agravante buscava reformar acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (fls. 535/546), que, em ação de reparação de
danos materiais e morais, deu provimento à apelação interposta pelo agravado, nos
termos da seguinte ementa:
Civil e Processual Civil. Danos Morais. Responsabilidade dos Pais em Face de Ato
Ilícito Praticado por Menor. Separação dos Pais. Dever de Vigilância. Indenização
por Danos - Morais. Quantum Indenizatório. 1. A separação dos pais não isenta a
responsabilidade do cônjuge que não reside com os filhos. O dever de orientação e
criação, bem como a responsabilidade pelos atos praticados pelos filhos menores
permanecem, independente de com quem o menor reside. Aos pais incube a
obrigação precípua da criação e educação dos filhos, prestando-lhes assistência
contínua, não só material como também moral, propiciando-lhes ensinamentos
condizentes com os bons costumes, amoldando-os aos princípios básicos da boa
moral, proporcionando-lhes lições e diretrizes suficientes para se imbuírem da
verdadeira noção de responsabilidade e assumirem postura digna perante a
Documento eletrônico VDA49701397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:48
Código de Controle do Documento: 4c83320f-0f81-4011-b5b2-ad660b1f48c1

sociedade. 3. O ressarcimento do dano moral abrange duas forças: uma de caráter
punitivo, visando a castigar o causador do dano pela ofensa que praticou; outra, de
caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao
mal sofrido. Recurso conhecido e provido em parte.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, ora agravante, em
síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 535, II, do Código de Processo Civil de
1973, por não sanar omissões e obscuridades apontadas nos embargos de
declaração, e os arts. 159, 1518, 1521, I, e 1523 do Código Civil de 1916.
Quanto à suposta ofensa ao art. 535 do CPC, sustenta que o acórdão não
esclareceu onde estaria a culpa ou o nexo causal para a condenação do recorrente,
tampouco fundamentou o valor arbitrado a título de pensão mensal (R$ 2.400,00 - dois
mil e quatrocentos reais), nem justificou a aplicação do Código Civil de 2002, em
detrimento da legislação vigente à época do acidente (Código Civil de 1916).
Argumenta, também, que os artigos 1521, I, e 1523 do Código Civil de 1916
exigem a demonstração de que o filho causador do dano estava sob a guarda ou
companhia do pai, além de prova de culpa ou negligência, o que não teria sido
observado.
Além disso, teria violado o art. 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro, ao aplicar norma posterior (Código Civil de 2002) a fato ocorrido em
1997, ignorando o princípio da irretroatividade das leis.
Haveria, por fim, violação aos arts. 165 e 458, II, do Código de Processo
Civil de 1973, uma vez que o acórdão recorrido careceria de fundamentação quanto à
responsabilidade civil do recorrente, sua legitimidade passiva e à base de cálculo
utilizada para fixar a indenização.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 667/693.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada, razão pela qual o presente recurso não
merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação ajuizada por José Edmilson Soares de Araújo
contra Paulo Delfino Fonseca Guimarães, visando a que lhe seja concedida
indenização por danos morais e materiais, em razão do falecimento de seu filho, José
Edmilson Soares de Araújo Júnior, em acidente com jet ski ocorrido em 1997,
supostamente causado por conduta imprudente do filho menor do réu.
Em primeira instância, o juiz julgou improcedente a ação (fls. 459/463), sob
o fundamento de que não ficou caracterizada a responsabilidade civil do réu, uma vez
que o filho causador do acidente não se encontrava sob sua guarda ou companhia no
momento do fato, conforme exigido pelos arts. 1.521 e 1.523 do Código Civil de 1916.
Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí deu
provimento ao recurso, reformando a sentença de improcedência para condenar o réu
Documento eletrônico VDA49701397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:48
Código de Controle do Documento: 4c83320f-0f81-4011-b5b2-ad660b1f48c1

ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 200.000,00 - duzentos mil reais) e
materiais (pensão mensal de R$ 2.400,00 - dois mil e quatrocentos reais - até a idade
em que a vítima completaria 65 anos), sob o fundamento de que a separação dos pais
não exime o dever de vigilância e orientação moral, permanecendo a responsabilidade
objetiva pelos atos do filho menor, independentemente da guarda (fls. 535/546).
Irresignado, o recorrente, ora agravante, interpôs recurso especial
suscitando a violação dos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973; art. 6o, §1o, da LINDB; e
arts. 159, 1.521, I, e 1.523 do Código Civil de 1916, argumentando que não foi
responsável pelo acidente e que o acórdão não apresentou fundamentação adequada
sobre os valores fixados a título de pensão.
O recurso especial foi parcialmente conhecido e provido, por decisão
monocrática (fls. 721/724), tendo sido reconhecida a violação ao art. 535 do CPC/1973,
por ausência de fundamentação quanto à fixação da pensão mensal, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para esclarecimento dos parâmetros adotados.
No que se refere à responsabilidade do pai pelos danos praticados pelo
menor, a decisão agravada assentou que a separação dos pais não isenta o genitor do
dever de orientação, criação e vigilância, mantendo-se sua responsabilidade pelos atos
praticados pelo filho, ainda que não detenha sua guarda nem estivesse presente no
momento do fato. A referida decisão destacou que o poder familiar, embora não
constitua, por si só, fonte de responsabilidade civil, impõe deveres cujo
descumprimento pode caracterizar omissão relevante, gerando obrigação de indenizar.
Contra essa decisão foi interposto o presente agravo interno, o qual, como
se passará a demonstrar, não merece prosperar. Vejamos.
De início, sobre a responsabilidade civil do recorrente por ato praticado por
seu filho menor, consignou o Tribunal de origem (fls. 538-542/e-STJ):

Dessume-se dos autos que o apelado pretende eximir-se de sua responsabilidade
por não possuir a guarda de seu filho e porque não estava presente no momento
do acidente. Fundamento esse utilizado pelo MM. Juiz a quo para sentenciar a
ação principal entendendo pelo seu indeferimento.
Ocorre que a separação dos pais não isenta a responsabilidade do cônjuge que
não reside com os filhos. O dever de orientação e criação, bem como a
responsabilidade pelos atos praticados pelos filhos menores permanecem,
independente de com quem o menor reside.
Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade do pai por não residir com o
filho e por não estar presente no momento do acidente, não retira sua obrigação,
inclusive moral, de zelar pela educação e comportamento reto do filho, isso porque
não deixou de ser pai.
(...)
Conforme mencionado alhures, aos pais incube a obrigação precípua da criação e
educação dos filhos, prestando-lhes assistência contínua, não só material como
também moral, propiciando-lhes ensinamentos condizentes com os bons
costumes, amoldando-os aos princípios básicos da boa moral, proporcionando-
lhes lições e diretrizes suficientes para se imbuírem da verdadeira noção de
responsabilidade e assumirem postura digna perante a sociedade.
De sorte que, paralelo às obrigações impostas aos pais, existe ainda o dever de
vigilância, o qual envolve todos os atos dos filhos, principalmente os
Documento eletrônico VDA49701397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:48
Código de Controle do Documento: 4c83320f-0f81-4011-b5b2-ad660b1f48c1

absolutamente incapazes, resguardando-os da prática de condutas lesivas aos
seus semelhantes, cujos eventuais desvios notadamente na vigilância, acarretam a
responsabilidade dos pais por atos nocivos a outrem praticados por filhos menores.
É cediço que o poder familiar strictu sensu, não é fonte de responsabilidade civil,
entretanto, a inobservância de seus encargos, por ação ou omissão, pode sê-la.
Anoto que tal entendimento não destoa da jurisprudência desta Corte, no
sentido de que, mesmo que sob a égide do Código Civil de 1916, os pais são
responsáveis pelos atos ilícitos praticados por seus filhos menores,
independentemente de quem detinha a guarda à época do evento danoso. Nesse
sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO GENITOR, PELOS ATOS DE SEU FILHO MENOR, DO QUAL NÃO
DETÉM A GUARDA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, ambos os genitores, em decorrência do
princípio do poder familiar, "inclusive aquele que não detém a guarda, são
responsáveis pelos atos ilícitos praticados pelos filhos menores, salvo se
comprovarem que não concorreram com culpa para a ocorrência do dano" (REsp
777.327/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 17/11/2009
.
, D Je
). Súmula 83 do STJ
1/12/2009
2. O Tribunal de origem, diante da análise do contexto fático-probatório dos autos,
consignou pela responsabilidade do genitor, em razão da influência e da efetiva
participação na criação e educação do seu filho, menor de idade. Infirmar tais
conclusões demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
.
Súmula 7 do STJ
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1253724/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
05/06/2018
15/06/2018

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DOS PAIS E DA AVÓ EM
FACE DE ATO ILÍCITO PRATICADO POR MENOR. SEPARAÇÃO DOS PAIS.
PODER FAMILIAR EXERCIDO POR AMBOS OS PAIS. DEVER DE VIGILÂNCIA
DA AVÓ. REEXAME DE FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.
1. O Tribunal a quo manifestou-se acerca de todas as questões relevantes para a
solução da controvérsia, tal como lhe fora posta e submetida. Não cabe alegação
de violação do artigo 535 do CPC, quando a Corte de origem aprecia a questão de
maneira fundamentada, apenas não adotando a tese da recorrente. Precedentes.
2. Ação de reparação civil movida em face dos pais e da avó de menor que dirigiu
veículo automotor, participando de "racha", ocasionando a morte de terceiro. A
preliminar de ilegitimidade passiva dos réus, sob a alegação de que o condutor do
veículo atingiu a maioridade quando da propositura da ação, encontra-se preclusa,
pois os réus não interpuseram recurso em face da decisão que a afastou.
3. Quanto à alegada ilegitimidade passiva da mãe e da avó, verifica-se, de plano,
que não existe qualquer norma que exclua expressamente a responsabilização das
mesmas, motivo pelo qual, por si só, não há falar em violação aos arts. 932, I, e
933 do CC.
4. A mera separação dos pais não isenta o cônjuge, com o qual os filhos não
residem, da responsabilidade em relação aos atos praticados pelos menores, pois
Documento eletrônico VDA49701397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:48
Código de Controle do Documento: 4c83320f-0f81-4011-b5b2-ad660b1f48c1

permanece o dever de criação e orientação, especialmente se o poder familiar é
exercido conjuntamente. Ademais, não pode ser acolhida a tese dos recorrentes
quanto a exclusão da responsabilidade da mãe, ao argumento de que houve
separação e, portanto, exercício unilateral do poder familiar pelo pai, pois tal
implica o revolvimento do conjunto fático probatório, o que é defeso em sede de
.
recurso especial. Incidência da súmula 7/STJ
5. Em relação à avó, com quem o menor residia na época dos fatos, subsiste a
obrigação de vigilância, caracterizada a delegação de guarda, ainda que de forma
temporária. A insurgência quanto a exclusão da responsabilidade da avó, a quem,
segundo os recorrentes, não poderia se imputar um dever de vigilância sobre o
adolescente, também exigiria reapreciação do material fático-probatório dos autos.
Incidência da súmula 7/STJ.
6. Considerando-se as peculiaridades do caso, bem como os padrões adotados
por esta Corte na fixação do valor indenizatório a título de danos morais por morte,
reduzo a indenização arbitrada pelo Tribunal de origem para o valor de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), acrescido de correção monetária a
partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros moratórios a partir da citação,
conforme determinado na sentença (fl. 175), e confirmado pelo Tribunal de origem
(fls. 245/246).
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido.
(REsp 1074937/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
01/10/2009
19/10/2009
Não prospera, assim, a alegação de que “a condenação do Recorrente
somente seria pertinente se o Recorrido tivesse demonstrado que Paulo Delfino
Fonseca Guimarães Filho estava sob a guarda e/ou companhia do Recorrente no
momento do acidente ou que este teria praticado qualquer ato que pudesse contribuir
” (fl. 655/e-STJ).
para a ocorrência do acidente
Assim, não há que se falar em violação aos artigos 1521, I, e 1523 do
Código Civil de 1916, nem aos artigos 165 e 458, II, do Código de Processo Civil de
1973, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de maneira fundamentada,
quanto à responsabilidade civil do recorrente e sua legitimidade passiva.
Ademais, não há que se falar em violação ao 6o, § 1o, da Lei de Introdução
ao Código Civil, já que, conforme demonstrado, mesmo que sob a égide do Código
Civil de 1916, os pais são responsáveis pelos atos ilícitos praticados por seus filhos
menores, independentemente de quem detinha a guarda à época do evento danoso.
A doutrina destaca que, nos termos do art. 932 do Código Civil, a
responsabilidade dos pais pelos atos praticados por filhos menores é objetiva,
dispensando a comprovação de culpa ou omissão no dever de vigilância. Essa
responsabilidade decorre do dever de garantir à vítima o ressarcimento dos danos
sofridos. A interpretação do dispositivo legal exige que o menor esteja "sob sua
autoridade e em sua companhia", mas tais expressões não devem ser entendidas de
forma literal e restritiva. "Autoridade" substitui o antigo "poder" utilizado no Código Civil
de 1916, ampliando a abrangência da responsabilidade para incluir situações em que,
mesmo sem a guarda legal, os pais mantêm influência sobre o filho no exercício do
poder parental.
Documento eletrônico VDA49701397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:48
Código de Controle do Documento: 4c83320f-0f81-4011-b5b2-ad660b1f48c1

Quanto à expressão "companhia", a doutrina entende que não se trata de
mera presença física contínua, mas sim de um vínculo que denote influência,
orientação e poder de direção sobre o menor. Assim, pais separados ou que não
detenham a guarda física do filho ainda podem ser responsabilizados se não
demonstrarem uma justificativa jurídica para a ausência de companhia e autoridade. A
responsabilidade, nesse sentido, cumpre um papel de garantia à vítima, cabendo aos
pais o ônus de provar que não poderiam exercer nenhuma influência ou vigilância
sobre o filho para afastar sua responsabilização.
Sobre o ponto, destaca a doutrina que:

A primeira hipótese de responsabilidade pelo fato de terceiro trazida pelo CC é a
dos pais pelos atos praticados por filhos menores que estiverem sob sua
autoridade e em sua companhia. Como já se viu, pelo ato do menor respondem os
pais objetivamente. Não há mais que se recorrer a uma presunção de violação do
dever paterno de vigilância. O fundamento da responsabilidade dos pais é, hoje, o
de se garantir ressarcimento à vítima.
Poderá ocorrer que o patrimônio do menor seja superior ao de seus pais,
insuficiente para adimplir o dever de reparar. Neste caso, também no intuito de se
proteger a vítima, o Código estabeleceu que o incapaz responde pelos prejuízos
que causar apenas se as pessoas por ele responsáveis não dispuserem de meios
suficientes para fazê-lo (v. comentário ao art. 928).
Requisitos para a responsabilidade dos pais são que o menor esteja sob sua
autoridade e em sua companhia. O Código anterior utilizava no lugar de autoridade
o termo poder, o que levava a crer que o detentor do pátrio poder respondia
(Aguiar Dias, Da Responsabilidade, vol. II, p. 112).
sempre pelos atos do menor
Ainda que o poder dos pais sobre o filho fosse, no caso concreto, inefetivo, não
havendo razão jurídica para afastar o pátrio poder, os pais eram tidos como
responsáveis (Caio Mário da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, p. 91). O CC,
ao empregar a expressão sob sua autoridade, parece ter procurado preservar a
abrangência da responsabilidade, atingindo também os pais que, embora não
detentores da guarda, têm os filhos sob sua autoridade parental. Como no
CC1916, fala-se em companhia, mas o termo deve ser entendido mais no sentido
de influência sobre a criança do que de uma vigilância concreta e um contato físico
.
permanente com o menor
De qualquer forma, e coerente com a finalidade
legislativa que é a proteção integral da vítima, caberá aos pais a prova de uma
razão jurídica justificadora de por que não tinham os filhos menores sob sua
. (TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA,
companhia, para eximir-se da responsabilidade
Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado
. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. v. 2.
conforme a Constituição da República
p. 832-833).

Desta forma, não merece prosperar a alegação de violação aos dispositivos
invocados, uma vez que o recorrido não foi capaz de demonstrar nenhuma razão
jurídica justificadora para eximir sua responsabilidade.
Quanto à suscitada violação ao art. 535 do CPC/1973, sob a alegação de
que a decisão recorrida não fundamentou o valor arbitrado a título de pensão mensal,
no ponto, merece provimento o recurso especial.
Sobre o pensionamento, transcrevo a íntegra dos acórdãos da apelação e
dos embargos de declaração:
Documento eletrônico VDA49701397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:48
Código de Controle do Documento: 4c83320f-0f81-4011-b5b2-ad660b1f48c1

Isso posto, ante as razões acima consignadas, voto pelo conhecimento e
provimento do presente recurso, para arbitrar em R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) a titulo de indenização por danos morais e uma pensão no valor de R$
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) mensais a título de indenização material
até que a vítima, se vivo estivesse, atingisse a idade de 65 (sessenta e cinco) anos
com as correções e acréscimos da lei, além das custas e honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) do valor da reparação. (acórdão da apelação, fl. 545/e-
STJ).

Também não merece prosperar a insurgência de que teria faltado ao acórdão
explicitar o termo inicial do cumprimento da obrigação jurisdicionalmente imposta,
posto que, como já visto, o acórdão (fls. 467) vergastado fixou pensão mensal em
R$ 2.400,00, a ser devida a partir da data do evento danoso, ou seja, da data do
sinistro.
Destaque-se que o valor da pensão mensal foi bem fixada, r de modo algum
significa um excesso de ônus imposto ao réu. Neste sentido, vide, p. ex., o REsp
160.125/1999. Ressalte-se ainda, neste tópico, que se trata de tentativa de
rediscutir o mérito da decisão de segundo grau, mas que se utiliza de meio
impróprio para tal fim. (acórdão dos embargos de declaração, fl. 624/e-STJ).
Entendo, da leitura do exposto, que o acórdão recorrido violou o artigo 535
do Código de Processo Civil revogado, ao fixar a pensão mensal no valor de R$
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), sem esclarecer os motivos para tanto, embora
o recorrente tenha oposto embargos de declaração para esse fim.
Considerando os argumentos lançados, acertada a decisão agravada que
deu parcial provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a violação do artigo
535 do Código de Processo Civil de 1973, determinando o retorno dos autos para que
o Tribunal de origem esclareça os parâmetros utilizados para a fixação da pensão
mensal no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49701397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:48
Código de Controle do Documento: 4c83320f-0f81-4011-b5b2-ad660b1f48c1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.509.025 / PI
Número Registro: 2015/0004680-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00065333919988180140 1980044023 201100010002470 65333919988180140
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO DELFINO FONSECA GUIMARÃES
ADVOGADOS
: LEONARDO CERQUEIRA E CARVALHO - PI003844
VICENTE CASTOR DE ARAÚJO FILHO - PI004487B
VICENTE DE PAULO DE MOURA VIANA E OUTRO(S) - DF034318
RECORRIDO
: JOSÉ EDMILSON SOARES DE ARAÚJO
ADVOGADOS
: LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO - PI004071
ANA JOANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PI010264
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO DELFINO FONSECA GUIMARÃES
ADVOGADOS : LEONARDO CERQUEIRA E CARVALHO - PI003844
VICENTE CASTOR DE ARAÚJO FILHO - PI004487B
VICENTE DE PAULO DE MOURA VIANA E OUTRO(S) - DF034318
AGRAVADO
: JOSÉ EDMILSON SOARES DE ARAÚJO
ADVOGADOS : LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO - PI004071
Documento eletrônico VDA50099333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:58
Código de Controle do Documento: a0353c7f-763f-4922-be38-379dc818e069

ANA JOANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PI010264
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:58
Código de Controle do Documento: a0353c7f-763f-4922-be38-379dc818e069